Tribunal: TJSP
Processo: 2250643-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS – I – Decisão monocrática proferida pelo relator que determinou o processamento do recurso com suspensividade,ficando provisoriamente suspensos os efeitos da r. decisão agravada, ao menos até o julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento –

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS – I – Decisão monocrática proferida pelo relator que determinou o processamento do recurso com suspensividade,ficando provisoriamente suspensos os efeitos da r. decisão agravada, ao menos até o julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento – II – Recurso do Banco Bradesco S/A, agravado – Alegação de que o único meio de satisfação do crédito exequendo é a penhora do salário do devedor, no percentual de 20%, respeitando o mínimo existencial e meios de subsistência da parte - Afirmação de possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas com natureza salarial – Sustentação quanto a necessidade de manutenção dos efeitos da decisão que deferiu penhora sobre percentual de salário do executado, não havendo cabimento para suspender seus efeitos – III – Insurgência do agravante que não foi capaz de elidir as razões expendidas na decisão deste Relator – Matérias arguidas pelo recorrente, que dizem respeito ao próprio mérito recursal, devendo ser analisadas pelo C. Órgão Colegiado, à luz do contraditório e da ampla defesa - Agravo interno improvido".